Tribunal: TJMT
Processo: 1006932-92.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No 1006932-92.2020.8.11.0037
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: RENATO DIOMAR WERNER
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4 Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos presentes autos de Embargos à Execução Fiscal promovida por Renato Diomar Werner, julgou procedente em parte os embargos, declarando a prescrição da execução fiscal sob no 0008511-34.2016.811.0037.
O Apelante alega, em síntese, a inocorrência da prescrição tributária, pois a Fazenda Pública teria que ajuizar a execução fiscal até a data de 05/11/2008, já que o crédito tributário foi constituído definitivamente em 05/11/2013.
Assevera que “levando-se em consideração que a execução fiscal foi proposta na data de 22/09/2016, e o despacho inicial deu-se ainda no ano de 06/12/2016, de modo que não há que se falar em prescrição, tendo em vista que não decorreu mais de cinco anos entre a constituição definitiva e o ajuizamento da execução”.
Forte nesses fundamentos, requer o provimento do apelo para julgar reformar a sentença de piso, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
Menciona que CDA foi alterada, a fim de que constasse as datas corretas sobretudo de constituição definitiva do crédito.
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 117048638).
Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.
É o relatório.
Decido.
O art. 932, incisos IV e V do Código de Processo Civil, estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo próprio tribunal.
Ao compulsar os autos, verifica-se que a situação em análise, dispensa o julgamento do Colegiado, visto que se encontra pacificado nos Tribunais Superiores à discussão acerca da prescrição nas execuções fiscais
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.
Colhe-se da sentença ora combatida a seguinte fundamentação:
O lançamento (artigo 142 do Código Tributário Nacional) é o ato que constitui o crédito tributário. Ele pode ser feito de 03 (três) formas, dentre elas há o Lançamento por Homologação (artigo 150 Código Tributário Nacional), que compreende o tributo ora discutido – ICMS, dentre outros.
(...)
Assim, o crédito ora questionado foi devidamente constituído definitivamente com a declaração emitida pela parte embargante.
Deste modo, tratando-se o débito oriundo de ICMS declarado e não pago pelo contribuinte, a própria declaração serve como meio idôneo à constituição definitiva do respectivo crédito tributário (auto lançamento ou lançamento por homologação), sendo dispensável qualquer outra formalidade por parte da Fazenda Pública neste sentido, consoante Súmula no 436 do STJ.
No caso dos autos, conforme claramente definido pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, o prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional.
Destarte, o fato gerador de 06/2009 venceu e começou a correr a partir do dia 20/07/2009, data da constituição definitiva do crédito (DAR no 9990258964709), sendo a execução fiscal no 0008511-34.2016.8.11.0037 ajuizada em 22/09/2016, posterior à 05 (cinco) anos.
Assim, nos termos dos citados dispositivos legais, constata-se que o crédito executado nos autos encontra-se prescrito.
Compulsando os autos, infere-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou, em 22/09/2016, ação de execução fiscal contra o Apelado com vistas ao recebimento do valor indicado na CDA no 20145346, em razão da “falta de recolhimento ICMS Diferencial de Alíquota”.
Registrou-se na CDA a seguinte descrição da infração e enquadramento legal: “Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS Diferencial de Alíquota no(s) prazo(s) regulamentar(es),devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, destinadas a uso, consumo e ativo permanente, provenientes de outras unidades da federação ou d” (sic).
É sabido que o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, sendo essa modalidade de lançamento em que a lei impõe o dever de o sujeito passivo antecipar o pagamento do imposto que ele próprio apurou e informou ao fisco.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o seguinte entendimento, in verbis: “A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco” – Súmula 436/STJ.
Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado e não pago é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR POSTERIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
1. Cuida-se de ação em que o recorrente busca desconstituir acórdão que não reconheceu a prescrição do tributo.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que em, se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior.
3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
4. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto a datas e documentos referentes ao termo inicial do prazo prescricional necessita do reexame de fatos e provas, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."
5. Recurso Especial não provido.
(REsp 1645899/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017)
Reproduz-se, por oportuno, julgado desta Corte de Justiça adotando aludido entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) DECLARADO E NÃO PAGO — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — ESCOAMENTO — VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO — TERMO INICIAL.
Nas hipóteses de tributo sujeito a lançamento por homologação, declarado e não pago, é de se reconhecer a prescrição da pretensão executiva, quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contado a partir da data do vencimento da obrigação tributária, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo.
Dessa forma, é de se atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, para negar provimento à apelação.
Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.
(N.U 0009783-13.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)
In casu, consoante afirmado supra, extrai-se da CDA que não houve o recolhimento do tributo, o que permite deduzir que foi observado pelo Apelado o dever de declaração da exação devida, não restando adimplido, todavia, o pagamento antecipado, de sorte que, na hipótese, deve incidir a regra segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional para se exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que ocorrer por último.
É possível extrair da CDA no 20145346 e seus anexos, que os vencimentos dos tributos e o prazo prescricional ocorreram das seguintes formas:
· CDA no 20145346 – Fato Gerador e vencimento: 06/2009 – 20.07.2009.
A execução fiscal foi ajuizada em 22/09/2016, sendo proferido o despacho inicial determinando a citação do executado em 06/12/2016.
Verificando-se que entre a data do vencimento (20/07/2009) e a data do ajuizamento da ação (22/09/2016) houve o transcurso de período superior a 05 anos sem a ocorrência de qualquer marco interruptivo do prazo prescricional, revela-se acertada a sentença ora combatida, porquanto efetivamente operada a prescrição da pretensão executória.
Ante o exposto, com base na Súmula 568 do STJ e no art. 932, IV, “a”, do CPC, nego provimento ao presente recurso.
Cuiabá, 03 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado